Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738631-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO ESPINDULA VIEIRA AGRAVADO: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0701841-53.2019.8.07.0001 – id 107470775) que indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel descrito no id 107003285 dos autos principais, bem com o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da empresa Batata Doce Restaurante e Café Eireli. Alega que estão presentes os requisitos exigidos pelo CCB 50: abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e confusão patrimonial. Afirma que também há indícios de dilapidação do patrimônio, ante as frustradas tentativas de constrição patrimonial pelos diversos mecanismos judiciais. Defende que os direitos aquisitivos podem ser penhorados, consoante o CPC 835, XII. Requer, liminarmente, o levantamento do véu. 2. A inexistência de bens passíveis de penhora é por si só insuficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da devedora. A medida constitui técnica excepcional empregada para satisfação do direito do credor, se demonstrada a insuficiência do patrimônio da pessoa jurídica e o abuso da personalidade (CCB 50), requisitos estes que, em princípio, não estão comprovados. Quanto aos direitos aquisitivos, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão impugnada: “(...) Vê-se no ID107003285 a certidão de matrícula do imóvel cujos direitos foram indicados a penhora, e nela consta que a propriedade fiduciária fora consolidada pela credora Soltec Engenharia (Av 10). Na Av 11 consta a averbação do leilão negativo promovido pela Soltec. A Lei da alienação fiduciária (Lei n.o 9.514/1997) estabelece em seu art. 27, §2o, que "se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no §2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o §4o", ou seja, se no segundo leilão o maior lance não for superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais (§2o), a dívida é considerar extinta e o credor não é mais obrigado a entregar ao devedor a importância que sobejar da venda do imóvel (§4o). Dito isso, se infere que não há direitos aquisitivos em favor da devedora, pois o credor fiduciário realizou o segundo leilão e não obteve lance maior do que a dívida decorrente da aquisição do imóvel, não havendo assim nenhum valor remanescente devido pelo credor fiduciário em favor da devedora fiduciante. Assim, indefiro o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, bem como do pleito de penhora dos créditos da executada Marie Leide junto à credora fiduciária. (...).” 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 10.12.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator